Tribunal: TJSP
Processo: 2331821-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer movida contra plano de saúde. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para custeio de internação em clínica para tratamento de dependência química.
Requisitos do art. 300 do CPC não demonstrados. Internação do paciente em clínica não credenciada. Ausência de prova ou de indício de que tenha sido negada a cobertura

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer movida contra plano de saúde. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para custeio de internação em clínica para tratamento de dependência química.
Requisitos do art. 300 do CPC não demonstrados. Internação do paciente em clínica não credenciada. Ausência de prova ou de indício de que tenha sido negada a cobertura para o tratamento.
Necessidade de completa instrução do feito para solução final da controvérsia.
Agravo não provido.